Tribunal: TJSP
Processo: 2270907-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concessão liminar para reimplantação do auxílio-doença. Presença de verossimilhança na alegação de incapacidade para o exercício de suas funções habituais, e de nexo causal, em razão das provas coligidas aos autos, especialmente o laudo pericial produzido. Determinação de manutenção do auxílio-doença ao menos até que o autor seja submetido a nova perícia

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concessão liminar para reimplantação do auxílio-doença. Presença de verossimilhança na alegação de incapacidade para o exercício de suas funções habituais, e de nexo causal, em razão das provas coligidas aos autos, especialmente o laudo pericial produzido. Determinação de manutenção do auxílio-doença ao menos até que o autor seja submetido a nova perícia médica judicial, quando então a medida liminar poderá ser revista. Agravo provido.